Tribunal: TJES
Processo: 5008796-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DETRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155 DO STJ. MULHER COM FILHO MENOR DE 14 ANOS. CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento na ausência do requisito objetivo. A defesa sustenta a possibilidade de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno a título de cumprimento de pena, com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, e argumenta que, com a detração e por ser mãe de criança menor de 14 anos, a apenada preenche o requisito objetivo previsto no Decreto n.º 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a detração do período em que a apenada esteve submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno para fins de cumprimento de pena; (ii) estabelecer se, com a detração e à luz das condições pessoais da apenada, estão preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n.º 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do réu, deve ser reconhecido para fins de detração da pena privativa de liberdade.

4. No caso concreto, a apenada cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno entre 21/09/2018 e 06/12/2022, o que corresponde a 92,37% da pena imposta, motivo pelo qual deve ser reconhecida a detração.

5. O art. 5º do Decreto n.º 12.338/2024 determina o cômputo de períodos de recolhimento domiciliar noturno como pena cumprida para fins de concessão de indulto.

6. A apenada é mãe de criança com menos de 14 anos à época da publicação do Decreto, circunstância que reduz pela metade o lapso temporal exigido para o indulto, nos termos do art. 9º, §2º, II, do Decreto n.º 12.338/2024.

7. Estando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, deve ser concedido o indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar deve ser detraído da pena privativa de liberdade, nos termos do Tema 1.155 do STJ.

2. É cabível a concessão de indulto natalino à mulher condenada que, após a detração do tempo de recolhimento domiciliar, preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente quando mãe de criança menor de 14 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 12.338/2024, arts. 5º e 9º, §2º, II; CF/1988, art. 5º, XLIX; Lei n.º 7.210/1984, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.12.2022 (Tema 1.155); TJES, Agravo de Execução nº 5001215-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 29.02.2024; TJES, Agravo de Execução nº 5011419-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008796-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAPHAELA IVI DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DETRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155 DO STJ. MULHER COM FILHO MENOR DE 14 ANOS. CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento na ausência do requisito objetivo. A defesa sustenta a possibilidade de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno a título de cumprimento de pena, com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, e argumenta que, com a detração e por ser mãe de criança menor de 14 anos, a apenada preenche o requisito objetivo previsto no Decreto n.º 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a detração do período em que a apenada esteve submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno para fins de cumprimento de pena; (ii) estabelecer se, com a detração e à luz das condições pessoais da apenada, estão preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto n.º 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do réu, deve ser reconhecido para fins de detração da pena privativa de liberdade.

4. No caso concreto, a apenada cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno entre 21/09/2018 e 06/12/2022, o que corresponde a 92,37% da pena imposta, motivo pelo qual deve ser reconhecida a detração.

5. O art. 5º do Decreto n.º 12.338/2024 determina o cômputo de períodos de recolhimento domiciliar noturno como pena cumprida para fins de concessão de indulto.

6. A apenada é mãe de criança com menos de 14 anos à época da publicação do Decreto, circunstância que reduz pela metade o lapso temporal exigido para o indulto, nos termos do art. 9º, §2º, II, do Decreto n.º 12.338/2024.

7. Estando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, deve ser concedido o indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar deve ser detraído da pena privativa de liberdade, nos termos do Tema 1.155 do STJ.

2. É cabível a concessão de indulto natalino à mulher condenada que, após a detração do tempo de recolhimento domiciliar, preenche os requisitos do Decreto n.º 12.338/2024, especialmente quando mãe de criança menor de 14 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 12.338/2024, arts. 5º e 9º, §2º, II; CF/1988, art. 5º, XLIX; Lei n.º 7.210/1984, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.12.2022 (Tema 1.155); TJES, Agravo de Execução nº 5001215-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 29.02.2024; TJES, Agravo de Execução nº 5011419-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RAPHAELA IVI DA SILVA,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento na ausência de requisito objetivo.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam das fls. 34/54, do ID 14051612, sustentando: (1) que a decisão agravada afronta precedente vinculante do c. STJ que determina a detração do período em que a agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, (2) que com a aplicação do precedente vinculante invocado a agravante já teria cumprido o requisito objetivo temporal para concessão do indulto natalino, considerando que a agravante é mãe de uma criança menos de 14 (quatorze) anos, situação que possibilita altera a contagem do prazo pela metade, nos termos do art. 9º, §2º, inc. II, do Decreto n.º 12.338/2024.

Ao final, requer a extinção da punibilidade da agravante pela concessão do indulto, nos termos do art. 9º, VII c/c art. 9º, §2º, inc. II do Decreto n.º 12.338/2024.

O Ministério Público apresentou contrarrazões nas quais requer o desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 14388895, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RAPHAELA IVI DA SILVA,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento na ausência de requisito objetivo.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam das fls. 34/54, do ID 14051612, sustentando: (1) que a decisão agravada afronta precedente vinculante do c. STJ que determina a detração do período em que a agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, (2) que com a aplicação do precedente vinculante invocado a agravante já teria cumprido o requisito objetivo temporal para concessão do indulto natalino, considerando que a agravante é mãe de uma criança menos de 14 (quatorze) anos, situação que possibilita altera a contagem do prazo pela metade, nos termos do art. 9º, §2º, inc. II, do Decreto n.º 12.338/2024.

Ao final, requer a extinção da punibilidade da agravante pela concessão do indulto, nos termos do art. 9º, VII c/c art. 9º, §2º, inc. II do Decreto n.º 12.338/2024.

O Ministério Público apresentou contrarrazões nas quais requer o desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 14388895, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a analisar as teses suscitadas.

1 - Detração do período de recolhimento domiciliar:

Na hipótese dos autos, consta que a agravada fora condenada em ação penal ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, tendo respondido a quase todo o processo em liberdade mediante o cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

O recolhimento domiciliar foi aplicado como medida cautelar durante o processo, com horário estabelecido das 20:00 às 06:00 horas, no período compreendido entre os dias 21/09/2018 até o dia 06/12/2022, período cujo cômputo das horas resulta no cumprimento de 92,37% da pena aplicada.

Diante do cenário apresentado, verifica-se que a agravante esteve submetida a medidas cautelares que restringiam seu “
status libertatis
”, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, já que o juízo de origem não revogou a medida.

Portanto, verifico que assiste razão ao primeiro pleito da defesa, pois a possibilidade de detração do período a que a agravante esteve submetida a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno encontra supedâneo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou entendimento no sentido de que:

1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2)
O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares
, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A APENADA ESTEVE NO CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento firmado por esta Corte, em consonância com o posicionamento atual do STJ, é no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade, mediante imposição de cautelar diversa da prisão consistente em recolhimento domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, deve ser considerado para fins de detração da pena, por consistir em restrição à liberdade plena. 2. Faz-se necessário que o magistrado a quo observe a orientação jurisprudencial de que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO 5001215-87.2024.8.08.0000; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Feb/2024).

No mesmo sentido, cito também os seguintes precedentes: Agravos de Execução n.º’s 5011925-69.2024.8.08.0000, 5011907-48.2024.8.08.0000, 5001163-91.2024.8.08.0000, 5013364-52.2023.8.08.0000, e Habeas Corpus n.º 5008948-75.2022.8.08.0000.

Portanto, por força de aplicação de precedente de caráter vinculante, deve ser possibilitado à agravante a detração do período em que ela esteve submetida ao recolhimento domiciliar noturno.

2 - Concessão do Indulto natalino:

Consoante já dito, com a detração, o cômputo das horas resulta no cumprimento de 92,37% da pena aplicada.

Por outro lado, infere-se do artigo 5º do Decreto Presidencial de n.º 12.338/2024 que “
deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou
recolhimento domiciliar noturno
, com ou sem monitoramento eletrônico
”.

Art. 5º
Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Além disso, consta dos autos que a agravante possui filho que contava com menos de quatorze anos de idade (evento 17.3.) à época da publicação do Decreto, situação que reduz à metade os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI (art. 9º, §2º, inc. II):

“Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

VII - a
pena privativa de liberdade sob o regime aberto
ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena
, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;

(...)

§ 2º Os
lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade
para:

(...)

II -
mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até quatorze anos de idade
ou com doença crônica grave ou deficiência;”

Desse modo, verifica-se que a agravante faz jus à detração da pena e, consequentemente, não se encontra impedida de ser beneficiada pelo indulto natalino, pois já houve cumprimento do requisito objetivo.

Idêntico caso já foi julgado em recente oportunidade, neste Colegiado, no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – TEMA 1.155 STJ - RECURSO PROVIDO
. 1. Tendo em vista que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado o tempo de pena cumprido pelo recorrente durante recolhimento domiciliar noturno. Recurso Provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5011419-93.2024.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; 07/Feb/2025).

Dessa forma, deve ser integralmente provido o presente agravo para
extinguir a punibilidade da reeducanda diante da concessão do indulto natalino
, eis que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
extinguir a pena da reeducanda pela concessão do indulto natalino
.

É como voto.